Tribunal: CARF
Processo: 10665.001428/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001428/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.707 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
FUNDIMIG LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório redigido pela 7a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte/MG no Acórdão no 02-23.227:
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em face da empresa acima
identificada, Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD n° 37.086.995-8 no
valor de R$ 630.854,44 (Seiscentos e trinta mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos), que é relativo às contribuições previdenciárias devidas pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001428/2007-94
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001428/2007-94

empresa a Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados, parte de segurados (não descontado), da empresa e para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como as contribuições devidas às
Terceiras Entidades, no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2005, conforme
Relatório Fiscal de fls.35/36, Anexo de fls.3 7/99.
Consta ainda do supracitado relatório (fls.35/36), que a empresa possui restaurantes em
sua matriz e filial onde fornece diariamente refeições a seus empregados e não firmou
convênio com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT do Ministério do
Trabalho nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976, em seu art. 3°. Sendo
assim, os gastos com a alimentação de seus empregados não ficaram isentos de
contribuições previdenciárias e a empresa não considerou os dispêndios no cálculo das
contribuições previdenciárias.
Informa ainda que serviram de elementos para apuração do débito os Livros, Diário e
Razão, que contém os lançamentos relativos às aquisições de produtos alimentícios nas
contas Alimentação de empregados n°s: 3.1.01.02.0009 no período de 2002 a 2004 e
3.l.l.1.02.0008 em 2005.
Esclarece ainda a Auditoria Fiscal que os valores das notas fiscais debitadas nestas
contas constituíram a base de cálculo das remunerações dos empregados para efeito de
incidência das contribuições. A ação fiscal foi comandada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) n° 09431450F00 (f1s.30), para o período de apuração
janeiro/2004 a dezembro/2005 e prazo de execução até 13 de março de 2008, cuja
ciência foi firmada pelo representante legal da empresa na data de 21/11/2007. A
documentação foi solicitada por intermédio do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF,
datado de 21/11/2007, tendo sido intimado também o mesmo representante da empresa
e na mesma data (fls.31 e 34).
A NFLD foi lavrada em 14/12/2007, tendo a notificada dela tomado ciência em
24/12/2007, por meio da Agência dos Correios de acordo com o Aviso de Recebimento
de fls.l0l e, conforme informação de fls.129, apresentou defesa tempestiva, peça
processual juntada aos autos às fls.l05/ 120 e Anexos fls.12l/ 127.
Em sua defesa, a impugnante aduz os seguintes argumentos:
a) que sempre procurou honrar com os seus compromissos, mantendo escrituração
contábil irreparável e, mesmo assim, foi notificada por entender a fiscalização que
ocorreu procedimento irregular quanto ao PAT, pois que não houve o registro junto ao
Ministério do Trabalho, apesar de ter cumprido todos os requisitos do programa,
investindo na nutrição e bem-estar dos seus empregados e visando a saúde e
produtividade dos mesmos. Para complementar a sua manifestação faz a juntada do
recibo n° 1l7449.5, relativo ao convênio firmado em 14/12/2007 no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT;
b) que cumpre todos os requisitos exigidos pelo programa e que faz descontos relativos
a alimentação nos recibos de pagamentos de seus empregados, conforme pode ser
comprovado pelo Livro Razão Contábil examinado pela fiscalização;
c) o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT foi criado pela Lei n° 6.321, de
14/04/1976, com o objetivo específico de incentivar a alimentação dos empregados,
sendo assim, uma grande medida de redução da carga tributária em benefício da
coletividade, especialmente os beneficiados do programa;
d) que a referida lei, por mera falha legislativa, concedeu isenção como se tratasse de
não incidência, nada dispondo sobre a não integração ao salário de contribuição e não
exige ato administrativo que declare expressamente o direito à isenção. Que o
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001428/2007-94

procedimento da fiscalização previdenciária foi demasiadamente rigoroso, sem levar em
consideração a natureza jurídica da isenção e a legalidade que deve possuir os seus atos;
e) que a isenção decorre de lei, nos termos do art. 176 do CTN transcrito, não podendo
ser tolhida por formalidades administrativas e o Poder Executivo invade a competência
do legislador ao criar dificuldades não existentes na lei. Que o ato administrativo que
reconhece o atendimento dos requisitos é meramente declaratório e, portanto, retroativo;
f) resta clara a ilegalidade da conduta da fiscalização ao exigir contribuição
previdenciária sobre o valor total da alimentação fornecida in natura, dentro dos padrões
exigidos pelo MTe, somente pelo fato de o contribuinte não ter firmado o convênio no
momento do fornecimento da alimentação;
g) que a remessa do formulário via ECT ou pela internet não concede automaticamente
a isenção, apenas serve como presunção de que o programa adotado pela empresa é
conhecido pelo Poder Público. Assim, a empresa é isenta, mesmo não tendo firmado o
convênio, desde que atendidos todos os requisitos exigidos pelo Ministério do Trabalho
para desenvolver o programa de fornecimento da alimentação, pois que a isenção é
concedida àqueles que cumprem as exigências e não simplesmente firma o referido
convênio;
h) segundo o relatório fiscal, a empresa fazia o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, ou seja, quando a própria alimentação é fornecida dentro dos padrões
exigidos pelo MTe, visando o aumento da produtividade, integração dos trabalhadores
da empresa, redução do absenteísmo, redução da rotatividade e, com esses
procedimentos, fica isenta dos encargos sociais sobre o valor do fornecimento da
alimentação;
i) citando várias jurisprudências dos Tribunais diz que a Auditoria Fiscal contrariou o
entendimento pacificado de que não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-
alimentação, esteja ou não o empregador inscrito no PAT;
j) na hipótese de não serem acatados os seus argumentos, impugna os valores apurados
referentes ao exercício de 2007, pois conforme comprovado, firmou convênio com o
PAT em l4/12/2007, sendo que os benefícios retroagem ao início do exercício. Cita
novamente jurisprudência para reafirmar o efeito declaratório do ato administrativo que
reconhece a isenção.
Tendo em vista as alegações da impugnante e documentos juntados, o processo foi
baixado em diligência para a Auditoria Fiscal, em conformidade com os artigos l8 e 29
do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, para as providências a seguir:
a) inicialmente, cabe asseverar que pelo MPF e TIAF o período, objeto de fiscalização,
encontra-se compreendido entre janeiro/2004 a dezembro/2005. Assim sendo, registrar
nos autos as razões do presente lançamento abranger as competências janeiro/2002 a
dezembro/2003, devendo ser anexada a documentação que respalda tal procedimento;
b) considerando que o levantamento foi efetuado com fulcro na escrita contábil da
notificada, portanto, sem identificar os beneficiários do auxilio-alimentação, deverá que
ser consignado nos autos que a base de cálculo para a apuração das contribuições
previdenciárias foi efetuada por arbitramento, com fulcro no § 3° do artigo 33 da Lei n°
8.212 de 24/07/ 1991, uma vez que, analisando os autos, constata-se que não consta do
relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD nem tampouco do Relatório Fiscal, tal
dispositivo;
c) a notificada contesta o levantamento em sua inteireza e considera ilegal a conduta da
Auditoria Fiscal em exigir a contribuição previdenciária sobre o valor total da
alimentação fornecida in natura dentro dos padrões exigidos pelo MTe, pelo simples
fato de a mesma não ter firmado o convênio na mesma época em que houve o
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001428/2007-94

fornecimento da alimentação. Afirma ainda em sua impugnação que faz descontos
relativos à alimentação nos recibos de pagamentos de seus empregados, o que pode ser
comprovado pela sua escrituração contábil que foi examinada pela fiscalização;
d) pela análise dos documentos anexados pela Auditoria Fiscal (cópias do Livro Razão
fls.37/99) observa-se que a notificada efetua lançamentos contábeis em suas contas
alimentação de empregados, além das notas fiscais de aquisição de mercadorias,
valores, a crédito, relativos à Vr.Retido S/FI.Pagto., levando a entender que existe
realmente o desconto como afirmado pela empresa;
e) considerando que o levantamento foi efetuado com fulcro exclusivamente nos valores
levados a débito das referidas contas contábeis, deverá a Auditoria Fiscal manifestar
sobre a questão procedendo a retificação do valor apurado, se for o caso, em face da
legalidade e da verdade material que regulam o procedimento de constituição e
julgamento do crédito, ora exigido;
f) emissão de Relatório Fiscal Complementar para prestar informação a notificada de
que a apuração da base de cálculo foi efetuada por arbitramento, com fulcro no § 3° do
artigo 33 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991 e discriminação da base de cálculo do
levantamento, com vistas ao saneamento dos autos;
g) após o cumprimento de todos os itens da diligência requerida, elaborar planilha
demonstrando os valores levantados, os valores a serem excluídos e o saldo
remanescente, por competência, inclusive elaborando o documento de retificação, se for
o caso.
h) após o cumprimento da diligência deverá ser dado conhecimento da mesma a
notificada, incluindo o relatório complementar, com a devolução do prazo de 30 (trinta)
dias para apresentação de impugnação, se for do seu interesse ou para pagamento, nos
termos do § 3° do an. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Às fls.136 a 140, em atendimento à diligência requerida, foram juntados aos autos o
Mandado de Procedimento Fiscal Complementar onde consta o período correto de
apuração das contribuições lançadas, ou seja, janeiro/2002 a dezembro/2005, o
Relatório Fiscal Complementar e planilha de retificação dos salários de contribuição.
Às fls. 141 e 143/144, consta que foi encaminhada ao contribuinte cópia do MPF
09431450 C01, fls.136, dada ciência ao mesmo do Relatório Fiscal Complementar e
anexo, de fls.137 a 140, e que não houve manifestação do contribuinte.
Às fls. 145 a 154, foi juntado o FORCED – Formulário para Cadastramento e Emissão
de Documentos, elaborado por este Relator, com base na planilha de fls. 139, com o
objetivo de retificar os valores lançados no Sistema.
Às fls.l55 a 170, foram juntados o Acórdão de n° 21.950, exarado em de 14 de abril de
2009, julgando procedente em parte o lançamento e o DADR – Discriminativo
Analítico do Débito Retificado. tendo a empresa tomado ciência dos referidos
documentos, por via postal, em 09 de junho de 2009, conforme Aviso de Recebimento -
AR juntado às fls. 198.
Posteriormente, à emissão do referido Acórdão e ciência do mesmo ao contribuinte, foi
juntado às fls.176 a 197, complementação de impugnação apresentada pelo contribuinte
em 30 de março de 2009, em decorrência do prazo concedido para manifestação do
resultado de diligência. A peça complementar apresentada pelo contribuinte não traz
nenhum fato novo, apenas se limitou a transcrever a impugnação original.
A autoridade julgadora assenta que o fornecimento de alimentação aos
empregados da empresa, sem a devida inscrição no PAT, constitui fato gerador da contribuição
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001428/2007-94

previdenciária, com fulcro no § 9o, “c”, art. 28 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
9.528/97.
Sustenta que somente a alimentação fornecida aos empregados em conformidade
com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Lei no
6.321/76, está fora do campo de incidência da tributação.
O argumento de que firmou convênio com o PAT em 14/12/2007 não pode ser
aceito, porque o período do lançamento alude a janeiro/2002 a dezembro/2005.
Acolheu a retificação pela unidade preparadora para considerar os descontos
relativos nos recibos de pagamentos de seus empregados referentes a parte que lhes cabia.
Ciência postal do contribuinte efetuada em 18/9/2009, conforme AR à fl. 230.
Recurso voluntário apresentado em 23/9/2009, às fls. 232/238.
O recorrente afirma que o acórdão combatido choca-se com o entendimento dado
pelos tribunais superiores, pois cumpriu as exigências do PAT, apenas olvidando-se de realizar a
inscrição competente junto ao órgão do Ministério do Trabalho, um procedimento que entende
ser mínimo e administrativo que não deveria interferir no procedimento fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
A lide consiste na aferição da incidência de contribuição previdenciária nos gastos
de alimentação da empresa com a alimentação de seus empregados, nos restaurantes existentes
na matriz e nas filiais, mesmo inexistindo, no período analisado, convênio com o Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho, nos termos do art 3o da Lei no
6.321/76:
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Está fora do campo de incidência da contribuição previdenciária os valores
alcançados por isenções, como a alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus
empregados, vide a alínea “c” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001428/2007-94

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
...
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
A partir da leitura dos textos legais, conclui-se que a parcela referente à
alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus empregados somente é excluída do
campo de incidência da contribuição previdenciária se essa for paga observando o PAT.
Por outro lado, o entendimento pacificado no âmbito do STJ é de que, em se
tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial
da verba. Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg no REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Com base no entendimento do STJ, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição
no PAT”.
Conforme o art. 62, § 1o, II, “c” do RICARF, os conselheiros do CARF estão
autorizados a afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002. A jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é sólida neste sentido:
Acórdão no 9202-008.021, de 23/7/2019
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.707 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001428/2007-94

Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
Acórdão no 9202-007.702, de 27/3/2019
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
Como, no caso em exame, o fornecimento de alimentação in natura ocorreu em
restaurantes nas dependências da matriz e das filiais, deverão ser excluídos do auto de infração
os valores referentes à alimentação, por todo o período autuado, independentemente de haver
convênio firmado no Ministério do Trabalho, consequentemente, cancelando-se o lançamento.
CONCLUSÃO
VOTO por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para cancelar o
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital